Tribunal: TJMT
Processo: 1024113-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024113-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GENIVAL CLARO DA SILVA - CPF: 026.555.641-46 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –

CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – TELAS SISTÊMICAS – COBRANÇA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A reclamada não trouxe aos autos informações ou qualquer comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, impondo a declaração de inexistência do débito questionado.

3. A simples cobrança extrajudicial de dívida prescrita constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não tem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade, sobretudo porque sequer houve a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

4. Não há dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração cabal de situação passível de configurá-lo, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu minimamente. Dano moral não configurado.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a contratação e a origem da dívida, mas indeferiu o pedido de danos morais, posto que houve apenas a cobrança administrativa, sem a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente postula pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de reiteradas cobranças e da suposta conduta negligente da reclamada.

Nas contrarrazões, a reclamada faz a impugnação da justiça gratuita concedida ao reclamante e reitera que não houve a inscrição ou restrição ou cadastro negativo do nome da parte autora, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, cobrado administrativamente e, em caso positivo, se procede o pedido indenização por dano moral.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, que vem constantemente sendo cobrado e tal situação vem causando constrangimento.

A recorrida defende a exigibilidade do débito e, ainda, que “a mera cobrança não gera dever de indenizar”, sendo exercício regular de direito a cobrança da recorrente.

A sentença recorrida não merece reforma, posto que a mera cobrança não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos vantajosos aos consumidores, não ensejando a indenização por danos morais.

A simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022